Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-30.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005236-30.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, LIMINAR]

RELATORA:
DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONÇALVES GAMERO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (AGRAVADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ILDA RODRIGUES GONÇALVES (AGRAVADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (AGRAVADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (AGRAVADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
R
ECURSO DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS
C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O IMEDIATO DESPEJO DO IMÓVEL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A DESOCUPAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE
RECORRER –
SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – FIM DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL (AÇÃO DE DESPEJO) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ato praticado, sem reserva alguma, incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza a aquiescência tácita a que se refere o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ocorrendo a preclusão lógica.

A suspensão do processo principal (Ação de Despejo) determinada em agravo de instrumento, teve a sua efetividade perdida, uma vez que os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes e, mesmo estando pendentes Embargos de Declaração, estes não foram recebidos com efeito suspensivo, não havendo, portanto, qualquer empecilho a retomada da marcha processual na Ação de Despejo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA
CONV
O
CADA
):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDER RESENDE MARTINS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110, em que figura como parte autora\agravada MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO, ROMILDO GONCALVES SASTRE, ESPÓLIO DE ILDA RODRIGUES GONÇALVES, ALLI FAYRDIN, NAIR FAYRDIN, ESPÓLIO DE ITACIL GONÇALVES GAMERO, HELSA APARECIDA QUINTINO GONÇALVES e RAMIRO GONCALVES SASTRE,
deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelos agravados, para determinar o seu despejo, com desocupação imediata da propriedade denominada “Fazenda Novo Mundo”, objeto das matrículas
nº’s
. 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, localizada no distrito de São José do Couto.

Em suas razões, sustenta o Agravante que:

-
inexistem
os requisitos do art. 300, do CPC que autorizam tal medida, bem como, essa decisão acaba por violar o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;

-
o
Juízo
a quo
não observou o contido no Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 119.954/2009, transitado em julgado, que determinou a suspensão da Ação de Despejo para determinar o retorno
status quo
ante até se resolver a situação anterior a sua prolação, até a devida resolução das pendências possessórias travadas entre os Agravados e Terceiros;

-
o
mesmo se aplica aos acórdãos prolatados nos Agravos de Instrumentos
nº’s
. 119.510/2009; 119.513/2009; 119.514/2009 e 119.516/2009, da 1ª Câmara Cível do TJMT, todos transitados em julgados, que determinou a suspensão da Ação de Despejo, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiros nº. 0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110;

- o Juízo
a quo
também não se atentou pela existência de contrato de arrendamento, realizado em 14/11/2008, após o contrato primitivo, com prazo indeterminado, de 31,5%, correspondente a 2.370,0000 ha, consoante perícia judicial realizada nos autos da Ação de Despejo, motivo esse relevante, uma vez que não cumpriu a exigência contida no Estatuto de Terra, de que o contrato de arrendamento não pode ser desfeito sem que o dono da área comunique o usuário da terra com seis meses de antecedência, conforme disposição do parágrafo 3º do artigo 92 desta Lei.

Nesses termos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, para que seja retornado ao
status quo ante
, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso (id. 163354677).

Contraminuta da parte agravada ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros (id. 165754196). Sem preliminar.

Sem contraminuta dos agravados NAIR FAYRDIN, ALLI FAYRDIN, ESPÓLIO DE ILDA RODRIGUES GONÇALVES, ROMILDO GONCALVES SASTRE e MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO, conforme certidão de id. 167235197.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO
, OAB/MS 7684
/
O E ADVOGADA
FERNANDA OLIVEIRA FRANÇA, OAB/MT 30346/O

V O T
O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA
CONVOCADA
):

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de ação de despejo c/c cobrança de
aluguéis
c/c perdas e danos que RAMIRO GONÇALVES SASTRE, HELSA APARECIDA QUINTINO GONÇALVES, ALLI FAYRDIN, NAIR FAYRDIN, MARIA SUMIE AKIYAMA GONÇALVES, ROMILDO GONÇALVES SASTRE e ILDA RODRIGUES GONÇALVES, promovem em face de WANDER RESENDE MARTINS.

A Ação de Despejo foi suspensa liminarmente até que houvesse o julgamento dos Embargos de Terceiro de código nº 24593 (atual 0000719-48.2009.8.11.0110), diante da necessidade de resolução do conflito que emergiu dos embargos de terceiros opostos a essa ação.

Foram opostos 04 (quatro) Embargos de Terceiro sob os
nºs
0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110 por Maria Luísa Michels, Claudia Michels Martins, João Jorge Macedo e Maristela Michels, respectivamente.

Nesses Embargos de Terceiros, os Embargantes aduziram serem possuidores diretos de parte da área objeto da Ação de Despejo, contudo, após longa instrução probatória, o douto magistrado
prolatou sentença de improcedência em todas as ações de Embargos de Terceiro
, sob o fundamento de que restou demonstrada a posse precária de cada uma das partes embargantes sobre o imóvel objeto da lide.

Inconformados, os Embargantes interpuseram recursos de apelação que
foram desprovidos
, mantendo
incólume
as sentenças de improcedência
a quo
, majorando os honorários advocatícios.

Neste momento, encontram-se pendentes de julgamento, os Embargos de Declaração nos referidos apelos.

Pois bem.

Identifica-se que a controvérsia recursal consiste no inconformismo da parte recorrente, em face de decisão exarada na
data de 02/03/2023
(id. 111339510), que determinou a desocupação imediata da propriedade denominada “Fazenda Novo Mundo”, objeto das matrículas n.º 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, localizada no distrito de São José do Couto.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento por duas razões:

1ª-) OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA

No caso, após a prolação da decisão agravada, a parte ré\recorrente, na
data de 13/03/2023
(id. 112190665), peticionou nos autos e requereu:

01-A juntada da certidão de óbito da Autora Ilda Rodrigues Gonçalves, ocorrido em data de 26/09/2014, bem como o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento da autora.

02 – Chamamento do feito a ordem para retificação nos autos bem como em seus cadastros o polo ativo da presente demanda como espólio dos autores devidamente habilitados tais como: Ramiro Gonçalves Sastre,
Helsa
Aparecida Quintino Gonçalves, Ally
Fayrdin
, Nair
Fayrdin
, sob pena de nulidade.

03- Seja a Ordem de desocupação sobrestada até a nomeação de profissional compromissado pelo juízo a fim de acompanhar o cumprimento do mandado judicial, com o fito de apontar e fixar os limites de divisas das áreas sobre as quais será efetivado o despejo.

04-Requer ainda, que seja
regularizados
as representações e procurações públicas dos espólios constantes nos autos sob pena de nulidade.

05-
Seja ainda concedido prazo de (dez) dias o que entende razoável para efetivação da desocupação
, visto que até mesmo para cumprimento do mandado em comento, se mostra necessário a atuação de profissional para o fim de indicar os limites sobre os quais deve o Requerido recuar da propriedade sobre a qual cinge a ordem de despejo.

Ora, ao requer a dilação de prazo para poder desocupar a área litigiosa, bem como insistir na atuação de profissional para o fim de indicar os limites sobre os quais deve se restringir, para que não descumprisse com a ordem de despejo, a parte agravante incorreu em Preclusão Lógica, pois expressamente anuiu com a decisão.

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos doutrinários:

(...)

Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

(...)

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar
. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando pratica ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão.

(...)

Neves, Daniel A.A. Manual de Direito Processual Civil. Vol.
Ún
. 10 ed. Jus
Podivm
, 2018

Dessa feita, se a parte recorrente concordou com a decisão que lhe determinou a desocupação da área litigiosa, inequivocamente aceitou esta mesma decisão, de maneira que se configura evidentemente a hipótese do
caput
do art. 1.000 do CPC, que preceitua:

A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

2ª-) SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNATURAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO OUTRORA CONCEDIDO.

Na origem, a Ação de Despejo foi proposta no ano de 2009, e, no mesmo ano, foi proferida decisão pelo Juízo de 1º, concedendo a liminar de despejo. Contudo, antes do cumprimento do despejo, a decisão foi
reformada por
meio do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 119.954/2009.

A reforma da decisão liminar, teve como fundamento a necessidade de resolução do conflito que emergiu dos Embargos de Terceiros opostos pela ora parte recorrente, na Ação de Despejo, conforme o excerto:

Com efeito, a decisão ora guerreada deve ser reformada, no sentido de volver a situação anterior a sua prolação até a devida resolução das pendengas possessórias travadas entre os Agravados e terceiros
, que, inclusive, são os Recorrentes dos Agravos de Instrumento de
nºs
. 119.510; 119.513; 119.514 e 119.516, todos do ano de 2009, recursos esses que tem íntima ligação com a Ação de Despejo n.º 64/2009, de onde emanou o decisum em análise.

Os Agravos de Instrumentos mencionados foram julgados
no mesmo sentido
, determinando a suspensão da Ação de Despejo,
cujo os
dispositivos restaram assim exarados:

RAI nº 119.510/2009
: “
Postas essas premissas, e comprovado ser ele o possuidor atual do imóvel, dou provimento ao Recurso, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de suspender a Ação de Despejo de nº. 64/2009 até a decisão final dos Embargos de Terceiro de
nº’s
. 105/2009
.”

RAI nº 119.513/2009
:
“Postas essas premissas, e comprovado ser ela a possuidora atual do imóvel, dou provimento ao Recurso, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de suspender a Ação de Despejo de nº. 64/2009 até a decisão final dos Embargos de Terceiro de nº. 112/2009.”

RAI nº 119514/2009
:
“Postas essas premissas, e comprovado ser ela a possuidora atual do imóvel, dou provimento ao Recurso, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de suspender a Ação de Despejo de nº. 64/2009 até a decisão final dos Embargos de Terceiro de nº. 109/2009.”

RAI Nº 119.516/2009
:
“Postas essas premissas, e comprovado ser ela a possuidora atual do imóvel, dou provimento ao Recurso, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de suspender a Ação de Despejo de nº. 64/2009 até a decisão final dos Embargos de Terceiro de nº. 111/2009.”

Conforme informado pela própria parte agravante, os quatros Embargos de Terceiro sob os
nºs
0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110 por Maria Luísa Michels, Claudia Michels Martins, João Jorge Macedo e Maristela Michels, respectivamente, já foram sentenciados e revistos por esta instância
ad quem

que,
,

em sede de Apelação,
confirmou
a sentença.

Apesar de existirem Embargos de Declaração em face dos Acórdãos que ratificaram a sentença (improcedência dos Embargos de Terceiro),
não houve pedido
e tampouco
houve deferimento de suspensão
do feito, conforme previsão do art. 1.026, §1° do CPC, razão pela qual, o Acórdão que manteve na íntegra a sentença dos Embargos de Terceiro, é plenamente eficaz, o que, sem sombra de dúvida, autoriza o prosseguimento da Ação de Despejo.

É cediço que, proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em
conseqüência
, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Este é o entendimento do e. STJ,
in
verbis
:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO
. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela.
Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343)

(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE
PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado.

(...)

4. ‘In
casu
’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que
a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’.
Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1º-9-2005;
AgRg
no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ,
AgRg
no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)

Por diversas vezes já decidiu este Tribunal neste sentido, conforme demonstram os julgados a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO
- AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO

- ORIENTAÇÃO DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO.
Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.
” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, RAC nº 70.158/2011, Rel. Desa. Maria Erotides K.
Baranjak
, j. em 22.11.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.
” (TJ-MT, 4ª Câmara Cível, RAC nº 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)

Dessa forma, a suspensão determinada pelas decisões proferidas nos Agravos de Instrumento
nº’s
119.510/2009, 11.9513/2009, 119.514/2009 e 119.516/2009, não tem mais eficácia e, como não
houveram
nos acórdãos proferidos no julgamento das apelações, determinação de suspensão da Ação de Despejo, a decisão agravada encontra-se plenamente hígida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO, OAB/MS 7684/O:

Senhora Presidente,

A eminente Relatora suscitou de ofício uma preliminar de não conhecimento do Recurso
, em que

aventa uma questão que nunca foi debatida entre as partes,
não foi apresentada em contrarrazões, enfim, nós não tivemos oportunidade de manifestar acercada da matéria.

Então, invoco o art. 933 do CPC, que diz que sempre que acontecer situação semelhante a essa, deve o
julgamento ser convertido em diligência, concedendo
à
parte o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar.

Portanto, peço a Vossa Excelência a concessão desse prazo de 05 (cinco) dias para que possamos nos manifestar sobre essa questão, sob pena de configuração de nulidade do julgamento
por decisão surpresa.

É o que se requer.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Senhora Presidente,

E
ste processo já foi suspenso por diversas vezes. Cada vez que tentamos fazer o julgamento
,
são aventadas
novas
questões
,
que são meramente para obstaculizar o andamento do feito.

Se Vossa Excelência verificar os autos de origem
, poderá notar
todo o transcurso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Doutor Luiz Henrique,

Passo a colher os votos dos membros e Vossa Excelência poderá trazer em embargos de declaração su
a irresignação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024